Tribunal: TJMT
Processo: 1001490-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001490-28.2021.8.11.0000
AGRAVANTES: NEIF FEGURI NETO E OUTROS
AGRAVADO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por NEIF FEGURI NETO E OUTROS, contra decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital/MT, Dra. Rita Soraya Tolentino de Barros, lançada nos autos da ação de “Consignação em Pagamento”, convertida em “Cumprimento Provisório de Sentença” n. 1057696-70.2020.8.11.0041, ajuizada pelos ora agravantes contra BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, que em sede de aclaratórios opostos pelos recorrentes, indeferiu a tutela cautelar incidental vindicada pelos mesmos, sob o fundamento de que não compete ao Juízo “conceder qualquer liminar divergente daquilo que foi sentenciado nos autos”, postergando sua análise para após o decurso do prazo de intimação da parte requerida (Id 74494485).
Em suas razões recursais, os agravantes, após contextualizarem os fatos que antecederam o presente instrumento, relatam que estão cumprindo fielmente os comandos da sentença a quo, já que adimpliram com as parcelas vencidas (julho a setembro/2020), e também estão quites com as parcelas vincendas, mediante depósito judicial vinculado aos autos.
Todavia, aduzem que o banco agravado “até a presente data, não cumpriu quaisquer das ordens judiciais contidas na sentença exequenda, pelo que, então, os Recorrentes informaram esse inadimplemento nos autos da consignação em pagamento, bem como ingressaram com Ação de Cumprimento de Sentença, visando a execução tão somente das obrigações de fazer consistentes no cumprimento dos comandos cominatórios e inibitórios consistentes na emissão de boletos com data de vencimento todo dia 10 de cada mês e na abstenção de constrição cadastral” (sic).
Diante disso, e considerando os riscos da então iminente negativação dos seus nomes no Serasa, decorrente de notificação então recebida nesse sentido, declinaram pedido de tutela de urgência incidental no bojo da ação de cumprimento provisório de sentença, visando ordem emanada à instituição executada para que se abstivesse de realizar cobranças diárias e de atos tendentes à negativação dos seus nomes junto aos órgãos restritivos ao crédito, bem como que a instituição bancária não promovesse a execução extrajudicial do bem residencial dado em garantia contratual, além de determinar a intimação do banco para que levantasse o valor referente ao pagamento da parcela contratual vencida em 10/11/2020, seguida da consequente e devida baixa do boleto bancário, dando plena quitação da parcela contratual correspondente, mediante multa diária por descumprimento, cujo pleito fora equivocamente indeferida pela togada singular.
Para tanto, defendem que “por força da ordem contida na sentença exequenda de que o Recorrido “não poderá proceder a restrição cadastral”, implicaria a ele o dever de não promover a inscrição do nome dos Recorrentes no SERASA, pelo que diante da notificação de negativação do nome deles nesse órgão, os Recorrentes entenderam estar presentes os requisitos do artigo 300 c/c do 536 do CPC, para fins de pleitear a concessão de tutela de urgência consistente na emissão de ordem judicial de abstenção de negativação do nome deles” (sic).
Esclarecem que “a parcela contratual controvertida com base na qual o Banco Recorrido ameaçou negativar o nome dos Recorrentes é a parcela por ele emitida com data de vencimento em 30/11/2020, a qual, por força do comando decisório da sentença exequenda, deveria ter sido emitido para pagamento na data de 10/12/2020, conforme bem comprova aviso de negativação do SERASA” (sic), cujo pagamento foi realizado mediante depósito judicial, na forma decidida pela sentença exequenda, como resta comprovado por meio do comprovante anexo ao presente instrumento, de modo que entendem que a “decisão judicial ainda viola o disposto no artigo 503 do CPC, ao negar a força de lei ao comando decisório da sentença exequenda que consignou ao Banco Recorrido que ele “não poderá proceder a restrição cadastral”, uma vez depositados os valores devidos pelos Recorrentes” (sic).
Forte nesses argumentos, invocando a presença dos requisitos legais, requerem a reforma da decisão agravada nos termos do presente recurso, e, desde já, seja atribuído efeito ativo ao mesmo (Id 75298462). Juntam documentos eletronicamente.
Preparo recolhido (Ids 75300964/75300965).
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, parágrafo único c/c art. 1.017, ambos do CPC.
O artigo 1.019 inciso I, c/c art. 300, ambos do Código de Processo Civil, dispõem que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que restaram configurados os pressupostos autorizativos para conceder a medida de urgência vindicada.
Na origem, cuida-se a espécie de ação nominada de “ação revisional c/c consignação em pagamento c/c obrigação de fazer c/c inexigibilidade de encargos contratuais c/c reparação de danos c/c tutela de urgência” promovida pela parte agravante contra a parte agravada, ora em fase de cumprimento provisório de sentença.
Ao final do trâmite processual, os pedidos da ação de base foram julgados procedentes, em parte, nos seguintes termos:
“Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Revisional C/C Consignação Em Pagamento C/C Obrigação De Fazer Cc Inexigibilidade De Encargos Contratuais C/C Reparação De Danos C/C Tutela De Urgência e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe o artigo 487-I c.c. 300 do Código de Processo Civil, para que o contrato CCB – Cédula de Crédito Bancário), Contrato CrediCasa BV no. 10088000001076 para autorizar a consignação em pagamento no qual autorizo que o pagamento das parcelas vencidas desde 06/07/2020 até a data da prolação desta sentença, para serem realizadas de uma única vez, via boleto bancário a ser expedida pelo credor para o pagamento no prazo de 15 (dias) úteis, sem a aplicação de encargos moratórios.
Efetivado o depósito, tem-se por quitada a obrigação em relação as referidas parcelas. Razão pela qual, não poderá proceder a restrição cadastral.
Faculto ainda, a parte autora proceder os depósitos das parcelas que forem vencendo, até que a parte requerida regularize o acesso dos requerentes aos canais de atendimento online para o acesso ao contrato de forma online e fornecer o acesso ao contrato que regularize seus canais de acesso online, possibilitando aos Autores consultas, emissão de guias e garantia de todos os demais serviços bancários relativos ao contrato, prestados eletronicamente.
Faculto que os pagamentos das parcelas poderão ser realizados todos os dias 10(dez) de cada mês, como pretendido na inicial.
Havendo comprovação de pagamento à maior do que aqui determinado, faculto a restituição de forma simples e atualizada.
Condeno o requerido na indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados a partir da citação válida, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.
Condeno o requerido nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários advocatícios que arbitro em 10% da condenação, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação, pelos índices ditados pela E. CGJ/MT.
Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, ficando a parte requerida intimada a regularizar a forma de recebimento dos boletos observando a decisão e pagar a condenação de forma voluntária em quinze dias do trânsito em julgado, neste último caso, sob pena de multa de dez por cento e penhora.” – Id 74494475.
Contra referido decisum, ambas as partes manejaram recurso de apelação, sendo o dos autores/agravantes visando a reforma parcial da sentença, no sentido de se reconhecer o pagamento dos boletos vencidos no curso da referida ação, o direito à devolução dos pagamentos realizados a maior, decorrentes de encargos contratuais cobrados, ao recebimento da multa por quebra contratual e majoração do dano moral, ao passo que o réu, de forma adesiva, pretende a reforma integral da sentença hostilizada.
Por sua vez, diante suposto descumprimento de ordem judicial, os autores, ora agravantes, ajuizaram cumprimento provisório de sentença, declinando pedido de tutela de urgência em caráter incidental, que restou indeferido pela togada singular, cujos termos, na parte que interessa, foi assim redigida:
“(...) Recebo os embargos de declaração, pois tempestivos, conforme certificado nos autos.
Analisando seus e fundamentos verifica-se que não são capazes de alterar a determinação dos autos.
A presente ação trata-se de cumprimento provisório de sentença, não cabendo este Juízo conceder qualquer liminar divergente daquilo que foi sentenciado nos autos. (...)
Ao ingressar com o cumprimento provisório da sentença além da determinação para a parte manifestar sobre juízo 100% digital, foi determinado: intime-se a parte executada para comprovar o cumprimento da sentença em todos seus termos e como postulado na inicial, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00(mil reais), não excedendo três meses.
Desta forma, somente após o decurso do prazo de intimação da parte requerida e em caso de não cumprimento, incidirá a multa imposta e este Juízo pronunciará sobre todos os itens da parte dispositiva da sentença.
Assim, mantenho a determinação tal como lançada, dispensando no momento atuação da parte requerida que sequer foi intimada no presente incidente processual. (...)” – Id 74494485 (com destaques no original).
Pois bem. É cediço que o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu, em seu art. 519, que se aplicam as disposições relativas ao cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem a tutela provisória.
Entretanto, ainda que haja a possibilidade de se executar provisoriamente um comando judicial não transitado em julgado, este deve se dar fielmente ao que restou consignado pelo Juízo a quo, já que incabível a reabertura da discussão sobre o conteúdo do julgado exequendo, em razão da preclusão (art. 509, §4o, CPC).
Ademais, se por um lado na liquidação e no cumprimento o título executivo judicial formado na fase de conhecimento deve ser interpretado mediante integração do dispositivo da decisão judicial com a sua fundamentação, que lhe dá sentido e alcance, visando dar uma interpretação lógico-sistemática e que seja razoável para exequibilidade do julgado, por outro caberá ao juízo de primeiro grau analisar os dispositivos legais relativos ao cumprimento de sentença aplicáveis ao pedido de cumprimento da decisão que concedeu a tutela provisória, somente ocorrida na sentença.
Logo, ao menos nesta fase de cognição não exauriente, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão agravada, que apenas recebeu o pedido de execução provisória e intimou o banco agravado para cumprir com as obrigações impostas, relegando a análise circunstanciada dos pedidos para momento oportuno, ou seja, se eventualmente restar evidenciado efetivo descumprimento do comando judicial, não havendo que se falar em ofensa ao disposto no artigo 503 do CPC.
Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal